Tribunal: TJES
Processo: 5012520-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, 35 E 40, IV). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (1,3 TONELADA DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, alegando constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada nos autos do processo em que os pacientes foram denunciados pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

2- A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade, fragilidade de provas quanto à autoria e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando que a custódia configuraria antecipação de pena.

3- Liminar indeferida; informações prestadas pela autoridade coatora; parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade;
(ii) examinar se a gravidade concreta do delito e a reincidência justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública;
(iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- A via do habeas corpus não comporta dilação probatória nem análise aprofundada de provas, sendo incabível para rediscutir indícios de autoria, que devem ser apreciados no curso da ação penal (STJ, AgRg no HC n. 738.273/RS, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 7/6/2022, DJe 10/6/2022).

6- As provas colhidas na investigação indicam que os pacientes atuavam como vigilantes da carga de entorpecentes, permanecendo no imóvel em que foram apreendidos 1.393,894 kg de cocaína, um fuzil Colt M4 e munições, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos agentes.

7- A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, diante da natureza e quantidade expressiva da droga apreendida e da reincidência específica de Sthephon, que já possuía condenação anterior por tráfico.

8- A jurisprudência do STJ reconhece que a grande quantidade de entorpecente apreendido é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022).

9- A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o decreto prisional foi proferido logo após a conclusão das investigações, quando se formaram indícios seguros de autoria, atendendo ao art. 315, §2º, do CPP. O conceito de contemporaneidade relaciona-se à necessidade atual da prisão, não à data do crime (STJ, AgRg no HC n. 775.563/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/12/2022, DJe 12/12/2022).

10- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais (STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024).

11- A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, dada a magnitude da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva (art. 282, §6º, CPP).

12 - A alegação de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual pena futura não merece acolhida, pois o Tribunal não pode antecipar o resultado do julgamento (TJES, HC n. 100210042543, rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021, pub. 8/11/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A via do habeas corpus não é adequada para rediscutir provas ou indícios de autoria delitiva, restrita à análise de flagrante ilegalidade.

2- A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de mais de uma tonelada de cocaína e armamento de uso restrito, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

3- A reincidência e a periculosidade dos agentes justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4- A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da necessidade atual da medida, não da data do fato.

5- Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 311, 312, 315, §2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 738.273/RS, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 7/6/2022, DJe 10/6/2022;
STJ, RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022;
STJ, AgRg no HC n. 775.563/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/12/2022, DJe 12/12/2022;
STJ, AgRg no HC n. 781.026/ES, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/12/2022, DJe 15/12/2022;
STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024;
TJES, HC n. 100170000200, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 26/7/2017, pub. 4/8/2017;
TJES, HC n. 100210042543, rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021, pub. 8/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012520-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: STEPHON OLIVEIRA DO COUTO KALIN e outros

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, 35 E 40, IV). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (1,3 TONELADA DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, alegando constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada nos autos do processo em que os pacientes foram denunciados pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

2- A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade, fragilidade de provas quanto à autoria e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando que a custódia configuraria antecipação de pena.

3- Liminar indeferida; informações prestadas pela autoridade coatora; parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade;
(ii) examinar se a gravidade concreta do delito e a reincidência justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública;
(iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- A via do habeas corpus não comporta dilação probatória nem análise aprofundada de provas, sendo incabível para rediscutir indícios de autoria, que devem ser apreciados no curso da ação penal (STJ, AgRg no HC n. 738.273/RS, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 7/6/2022, DJe 10/6/2022).

6- As provas colhidas na investigação indicam que os pacientes atuavam como vigilantes da carga de entorpecentes, permanecendo no imóvel em que foram apreendidos 1.393,894 kg de cocaína, um fuzil Colt M4 e munições, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos agentes.

7- A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, diante da natureza e quantidade expressiva da droga apreendida e da reincidência específica de Sthephon, que já possuía condenação anterior por tráfico.

8- A jurisprudência do STJ reconhece que a grande quantidade de entorpecente apreendido é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022).

9- A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o decreto prisional foi proferido logo após a conclusão das investigações, quando se formaram indícios seguros de autoria, atendendo ao art. 315, §2º, do CPP. O conceito de contemporaneidade relaciona-se à necessidade atual da prisão, não à data do crime (STJ, AgRg no HC n. 775.563/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/12/2022, DJe 12/12/2022).

10- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais (STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024).

11- A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, dada a magnitude da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva (art. 282, §6º, CPP).

12 - A alegação de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual pena futura não merece acolhida, pois o Tribunal não pode antecipar o resultado do julgamento (TJES, HC n. 100210042543, rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021, pub. 8/11/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A via do habeas corpus não é adequada para rediscutir provas ou indícios de autoria delitiva, restrita à análise de flagrante ilegalidade.

2- A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de mais de uma tonelada de cocaína e armamento de uso restrito, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

3- A reincidência e a periculosidade dos agentes justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4- A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da necessidade atual da medida, não da data do fato.

5- Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 311, 312, 315, §2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 738.273/RS, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 7/6/2022, DJe 10/6/2022;
STJ, RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022;
STJ, AgRg no HC n. 775.563/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/12/2022, DJe 12/12/2022;
STJ, AgRg no HC n. 781.026/ES, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/12/2022, DJe 15/12/2022;
STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024;
TJES, HC n. 100170000200, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 26/7/2017, pub. 4/8/2017;
TJES, HC n. 100210042543, rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021, pub. 8/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
STHEPON OLIVEIRA DO COUTO KALIN e LUIZ FERNANDO LUCIO

PIMENTEL
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI que decretou a prisão preventiva dos pacientes, nos autos do processo nº
0000316-77.2025.8.08.0021
, no qual foram denunciados pelos crimes dos arts. 33, caput, 35 e 40, IV da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade, fragilidade das provas quanto à autoria, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como que a segregação cautelar está sendo utilizada como antecipação de pena
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade aos pacientes.

Liminar indeferida (id. 15286666).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16494289).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 16620889).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
STHEPON OLIVEIRA DO COUTO KALIN e LUIZ FERNANDO LUCIO PIMENTEL
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI que decretou a prisão preventiva dos pacientes, nos autos do processo nº
0000316-77.2025.8.08.0021
, no qual foram denunciados pelos crimes dos arts. 33, caput, 35 e 40, IV da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade, fragilidade das provas quanto à autoria, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como que a segregação cautelar está sendo utilizada como antecipação de pena
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade aos pacientes.

Liminar indeferida (id. 15286666).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16494289).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 16620889).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Consta da denúncia que, no dia 02 de abril de 2025, no município de Guarapari, os denunciados, de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desse delito.

Consta ainda que os policiais militares foram acionados pelo caseiro de uma residência para apurar o arrombamento e invasão de um imóvel e “
durante as diligências para a apuração do crime ocorrido, militares localizaram um carregador de fuzil, municiado com 30 munições cal. 5,56MMX45MM, que foi encontrado pelo caseiro do imóvel. Ato contínuo, durante buscas no local e em seu entorno, foi localizado pelos policiais um fuzil COLT, modelo M4, calibre 5.56, municiado com 22 munições de mesmo calibre e mira telescópica, na área de mangue próximo ao deck da marina. Ainda durante buscas na residência, em um dos quartos, policiais militares encontraram 1.393,894 kg (uma tonelada e trezentos e noventa e três quilos e oitocentos e noventa e quatro gramas) de cocaína, acondicionadas em bolsas com alças, bem embaladas, o que indica o transporte marítimo dos entorpecentes”.

Em que pese a defesa alegue fragilidade probatória quanto à autoria, entendo que tal discussão não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Ademais, as provas até então produzidas na fase inquisitorial, demonstram que o corréu Weyder havia alugado o imóvel há dois anos e os pacientes Sthephon e Luiz Fernando atuavam como seus subordinados, pernoitando no local para vigiar a carga de entorpecentes. Inclusive, o imóvel possuía câmeras de segurança e pelas imagens foi possível visualizar os pacientes no local.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor dos pacientes, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados aos denunciados possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que os pacientes aguardem em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“ foi apreendida uma quantidade imensa de drogas, mais de uma tonelada, conforme auto contido nos autos, o que mostra a gravidade dos crimes imputados aos acusados, gerando uma grave ameaça a sociedade, sendo um risco a população, registrando que um dos principais motivos para a prática de homicídio é decorrente do tráfico de drogas. Registro também que o acusado Stephon possui uma condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, o que demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade da droga apreendida, tratando-se de mais uma tonelada de cocaína.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Ademais, o réu Stephon é reincidente específico, o que somente reforça a necessidade de manutenção do cárcere para coibir a reiteração delitiva.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Dessa forma, a custódia cautelar dos pacientes devem ser mantidas, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Conforme preleciona o art. 315, § 2º, do CPP, na “
motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Além do mais, sabe-se que a contemporaneidade “
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Na hipótese, há que se salientar que, embora o crime tenha ocorrido em abril de 2025, somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, a d. autoridade policial pugnou pela custódia, sendo o pleito encampado pelo Ministério Público e, finalmente, acolhido pelo magistrado.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico internacional de drogas, tendo suposta participação no envio de 338kg de cocaína para a Itália, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a segregação somente foi decretada após investigações em feito complexo e o Tribunal de origem destacou que há indícios de que o Agravante permanece efetivamente associado aos demais investigados para o tráfico de drogas.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Ressalto, outrossim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.